Tribunal: STF
Processo: RE 517961
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSOS. Sucessivos. Caráter meramente abusivo. 
   Litigância de má-fé. Baixa imediata. Quando abusiva a 
   interposição de sucessivos recursos, manifestamente inadmissíveis 
   e infundados, deve o Tribunal determinar a imediata baixa dos 
   autos ao juízo de origem.